Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente.
2. A insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, pois a mera previsão estatutária não é suficiente para comprovar a ausência de meios financeiros.
3. Argumentos recursais que se referem ao mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria no esgotamento, ainda que em parte, do objeto da ação em trâmite na origem e evidente supressão de instância.
4. A questão remete à indispensável dilação probatória para comprovar as alegadas irregularidades na análise técnica realizada pela comissão de contas.
5. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.